Tribunal: TJMT
Processo: 1008551-03.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
HABEAS CORPUS No 1008551-03.2022.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE(S): DR. REINALDO LEITE DE OLIVEIRA
PACIENTE(S): REINALDO LEITE DE OLIVEIRA
DESPACHO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de REINALDO LEITE DE OLIVEIRA contra ato comissivo atribuído à 2a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças (Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça), nos autos do inquérito policial no 8624-24.2015.8.11.0004 (Código 208576), que requisitou a realização de diligências complementares a serem cumpridas pela Autoridade Policial, para apuração, em tese, de estelionato e tráfico de influência – art. 171 e 332 do CP – (ID 127187151).
A impetração foi distribuída à e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas por erro do usuário ou falha do sistema eletrônico (ID 127243657).
Isso porque, compete às Câmaras Criminais Isoladas processar e julgar “os pedidos de habeas corpus, sempre que os atos de violência ou coação ilegal forem atribuídos a Juízes de Primeiro Grau” (RITJMT, art. 22, I, ‘a’) ou membros do Ministério Público (CF/88, art. 96, III; TJMT, HC 14670/2019; HC 101231-55.2017.8.11.0000; HC 1003781-40.2017.8.11.0000).
Com essas considerações, DETERMINA-SE a redistribuição deste Habeas Corpus às Câmaras Isoladas.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO